Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Pedido formulado em contrarrazões. Via inadequada. Gratuidade de justiça. Revogação. Indenização por danos materiais e morais. Estelionato sentimental. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório decorrente de estelionato sentimental.
II. Questão em discussão
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido que ultrapassa os limites da defesa formulado em contrarrazões; (ii) averiguar se a gratuidade de justiça concedida à parte autora deve ser mantida; (iii) estabelecer se houve estelionato sentimental; (iv) averiguar possibilidade de se condenar o réu por danos materiais; e (v), em caso afirmativo, estipular se é cabível a prolação de sentença ilíquida.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pela parte autora, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi anteriormente deferida.
5. Embora não tenha restado configurado o estelionato sentimental, é possível a condenação de ex-namorado por danos materiais, a teor do art. 884, do CPC, com base em faturas e planilhas de cartão de crédito, desde que tais provas sejam suficientes para demonstrar de forma clara e inequívoca a existência do prejuízo, o nexo de causalidade entre o uso do cartão pelo réu e o prejuízo da autora e a responsabilidade do primeiro.
6. Não tendo o réu infirmado o direito da autora, há que se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC.
7. Não sendo possível estabelecer um valor específico para a condenação em sentença, estando a determinação do valor exato a depender de apuração posterior, é possível a prolação de sentença ilíquida, sendo precedida da fase de liquidação por artigos, para definir o valor final da condenação antes da execução e para garantir que o valor de uma condenação seja justo, quando a determinação do valor não é simples ou imediata.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, 373, I e II, 509, 997, caput e § 1o, 1.009, § 1o, e 1.010, IV; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.208.310/SP, Rel. Min(a) Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/5/2025; TJDFT, APC 07157129320198070020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/8/2021; TJDFT, APC 0726559-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/8/2023.